Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. ALTERAÇÃO MODALIDADE DA LINHA SEM SOLICITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aduziu a autora possuir plano pós-pago de telefonia e internet móvel, vinculado à linha telefônica (61) 99979-8571 há mais de 10 anos. Afirmou que no dia 15/10/2020, durante viagem internacional, após indisponibilidade dos serviços, solicitou ao seu cônjuge que se dirigisse a uma loja física da empresa ré no Brasil para solucionar o problema. Apontou que, após abertura de protocolo de atendimento, foi surpreendida com a informação da transferência do seu número a terceiro. Aduziu que em 16/10/2020 a sua linha foi restabelecida, no entanto em outra modalidade de plano. Asseverou que após retorno ao Brasil, em 09/11/2020, tentou regularizar seu plano de telefonia, sem sucesso. Requereu a condenação da empresa ao restabelecimento do plano contratado originalmente, bem como a reparação por danos morais.
2. Trata-se recurso (ID 26326784) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a empresa ré à obrigação de restabelecer o plano “Vivo Pós 16Gb” ao número da requerente.
3. Nas razões recursais, sustenta que o número de telefone e a linha só foram reativados e devolvidos após reclamação. Aponta que a reativação do número se deu em modalidade diversa da contratada (pós-pago para pré-pago). Alega que, mesmo diante de inúmeras reclamações, o plano contratado originalmente não foi restabelecido. Alega os fatos narrados não podem ser tidos como usuais e que a situação a abalou emocionalmente e psicologicamente e que tal abalo deve ser indenizado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a requerida também à indenização por danos morais.
4. Em sede de contrarrazões a empresa ré alega que o desacordo comercial faz parte dos aborrecimentos do cotidiano e que, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Afirma que não há nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta da requerida. Aduz que o mero aborrecimento não configura hipótese indenizável. Por fim, requer a manutenção da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral advindo do cancelamento da linha e da reativação em outra modalidade de plano contratada.
7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
8. Os danos morais estão presentes em razão da conduta ilícita praticada pela ré/recorrida ao cancelar unilateralmente a linha telefônica da autora/recorrente e reativá-la em modalidade diferente da contratada anteriormente, sem qualquer comprovação de que houve solicitação do consumidor neste sentido (art. 373, II, CPC).
9. Além disso, verifica-se a ausência de impugnação específica quanto aos protocolos apresentados pela parte autora/recorrente (ID26372455). Assim, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na exordial (art. 341 do CPC), sendo forçoso reconhecer a existência de falha na prestação do serviço contratado pela consumidora.
10. A conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversos contatos da consumidora, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
12. Assim, dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, tem-se como razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
13. Recurso conhecido e provido.
14. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
15. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.